Tribunal: TJDFT
Processo: 0728747-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, CP. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÕES INIDONEAS. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. ALTERAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes pela prática dos crimes previstos no art. 330 do Código Penal e art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006.
2. A defesa pleiteia, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, busca a absolvição com relação aos dois delitos alegando não haver provas suficientes para manter as condenações. Pede, ainda, a exclusão da causa de aumento de pena e a revisão da dosimetria para que a pena base seja fixada no mínimo legal, que a fração de diminuição pelo tráfico privilegiado seja fixada em 2/3, assim como que ocorra a adequação da pena pecuniária e do regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há seis questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em violação ao art. 93, IX, da CF; (ii) estabelecer se a materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas; (iii) se restou caracterizada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da LAD; (iv) se os fundamentos lançados para valorar negativamente a culpabilidade e conduta social do agente e a causa especial referente a quantidade e natureza da droga apreendida são idôneos; (v) se o quantum de diminuição pelo reconhecimento do tráfico privilegiado foi proporcional; (vi) se a pena pecuniária e o regime estão adequados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há que falar em ausência de fundamentação da sentença, que analisou todas as teses defensivas a apresentou argumentação consistente para embasar a condenação.
5. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas e desobediência restaram comprovadas por meio de provas testemunhais e laudos periciais, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório, não havendo que falar em absolvição ou desclassificação.
6. O não atendimento da ordem de parada emitida pelos policiais no exercício de suas atividades configura o delito de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal.
7. Se o réu realizava tráfico de drogas nas intermediações de instituição de ensino, incide a causa de aumento prevista no art. 40, III, da LAD, visto que é objetiva.
8. A prática de mais de um verbo do tipo penal em crime de tipo misto alternativo não justifica, por si só, a valoração negativa da culpabilidade, devendo tal fundamento ser afastado.
9. Deve-se afastar a valoração negativa da conduta social do agente quando apresenta fundamentação genérica. Precedentes.
10. A análise negativa da natureza e quantidade de droga, prevista no art. 42 da Lei 11.343/06, exige fundamentação concreta. Quantidades reduzidas de entorpecentes, ainda que de alta nocividade, não justificam o agravamento da pena-base.
11. O quantum de atenuação da pena, diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, deve observar as circunstâncias em que o crime foi praticado. No caso dos autos, presentes os requisitos previstos no art. 33, § 4o, da LAD, embora havendo notícias que os acusados já possuem certo envolvimento com o tráfico, mostra-se proporcional e adequada a redução da pena no patamar de 3/5 (três quintos).
12. A incompatibilidade do regime aberto e das penas restritivas de direitos com a prisão preventiva impõe a soltura imediata dos acusados, para que aguardem em liberdade até o trânsito em julgado, se por outra razão não estiverem segregados.
IV. DISPOSITIVO
13. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006 e Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2078846, 0712548-70.2025.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/12/2025, publicado no DJe: 06/01/2026.
Acórdão 2077313, 0730204-74.2024.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 19/12/2025.
Acórdão 2034289, 0726698-90.2024.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025.
Acórdão 1984617, 0752767-96.2023.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.
REsp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021.
Acórdão 1935141, 0711927-10.2024.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.
Acórdão 2071871, 0700362-20.2022.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 05/12/2025.
Acórdão 1984617, 0752767-96.2023.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.